Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
REMESSA OFICIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. Realizada a cessão de direitos do imóvel sem qualquer ressalva, não há motivo para se alegar a invalidade ou ineficácia do referido negócio jurídico, bem como não há motivo para que se negue a adjudicação compulsória do referido bem, ao cessionário, quando demonstrada a legalidade da cadeia de cessão e o cumprimento de todas as obrigações contratuais.

2. Remessa oficial não provida.